Tribunal: TJBA
Processo: 0000077-12.1992.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000077-12.1992.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEANTES SOBREIRA VITAL

Advogado(s)
:
PETRUS VINICIUS SANTOS MARINHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. AUTOR/RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição bancária, condenando o réu ao pagamento de Cr$ 385.000,00, com juros e correção monetária pela SELIC desde 19/06/1991, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade da concessão de assistência judiciária gratuita ao apelante; (ii) verificar se ocorreu prescrição intercorrente durante o trâmite processual; (iii) analisar se houve perda superveniente do interesse de agir; e (iv) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pela não realização de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não sendo exigida prova documental específica para concessão da assistência judiciária gratuita.

4. A prescrição intercorrente na fase de conhecimento exige inércia injustificada do autor após regular intimação pessoal para impulsionar o feito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A demora processual não elimina a utilidade da prestação jurisdicional quando presentes necessidade e adequação, mantendo-se íntegro o direito de crédito documentado.

6. O processo tramitou regularmente com oportunidade de defesa, sendo que o demandado reconheceu inequivocamente a existência do débito, limitando sua resistência ao critério de atualização monetária.

7. A controvérsia sobre matéria exclusivamente jurídica torna prescindível a realização de instrução probatória complementar, permitindo julgamento no estado em que se encontra o processo.

8. O apelante não impugnou os critérios de atualização monetária adotados nem o valor da condenação, limitando-se a requerer suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser elidida mediante prova robusta da capacidade financeira do beneficiário.

A prescrição intercorrente na fase cognitiva pressupõe inércia injustificada do autor após intimação pessoal para dar andamento ao feito.

O reconhecimento do débito pelo devedor torna desnecessária instrução probatória quando a controvérsia se limita a questão jurídica sobre critério de atualização.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º; 99, §3º; 355, I; e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.454.054/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.12.2016; TJ-CE, Apelação Cível nº 0166273-65.2016.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 29.10.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000077-12.1992.8.05.0022, em que figuram como apelante CLEANTES SOBREIRA VITAL e apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA